Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Constitucional e processo civil. Fornecimento de medicamento incorporado pelo sus. Dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com a união. Garantia de assistência terapêutica integral. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação contra sentença de procedência parcial do pedido para fornecimento de medicamento padronizado objetiva a desconstituição da responsabilidade do Distrito Federal na dispensação do fármaco.
2. Fatos relevantes. (i) o autor apresenta sintomas desde 2016, mas foi diagnosticado com a doença de Crohn em 2018; (ii) o medicamento “ustequinumabe” foi incorporado ao SUS pela Portaria da SECTICS/MS no 1, publicada em 22.1o.2024.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) se é cabível a dispensação do fármaco para o tratamento do autor.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793, define que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde (CF, art. 23, inc. II). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do IAC n° 14, partindo do reconhecimento acerca da responsabilidade solidária passiva dos entes federativos, consigna que ao interessado é cabível exigir de um ou de alguns dos entes a prestação comum insuscetível de divisão.
5. No caso de a parte autora ter dirigido a demanda relativa ao fornecimento do medicamento contra o ente distrital, não há de se cogitar em determinação de inclusão da União no polo passivo, sob pena de se desprestigiar o princípio do amplo acesso à justiça e de gerar tumulto processual. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. O Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, deve prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (LODF, arts. 204, § 2o, inc. I e II, e 207, inc. XXIV). Além disso, cabe ao poder público garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, não podendo se eximir dessa obrigação (CF, art. 196).
7. Constatado, através dos detalhados relatórios médicos, o risco à saúde do apelado (pessoa juridicamente hipossuficiente), diagnosticado com doença de Crohn (CID K50.0), quadro que poderá ser agravado caso não seja fornecido o tratamento adequado, é de ser determinada a dispensação do pretendido medicamento “ustequinumabe”.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, inc. II e 196; CPC art. 114; LINDB, arts. 20 e 22; LODF, arts. 204, § 2°, inc. I e II e 207, inc. XXIV; Lei 8.080/1990, art. 35, inc. VII; Decreto no 7.509/2011, art. 23; Portaria SECTICS/MS no 1, de 22.1o.2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 793 e 1.234; STJ, IAC no 14; TJDFT, acórdão 1872119, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE 17.6.2024; TJDFT, acórdão 1891545, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJE 23.7.2024; CNJ, enunciado n° 60 (II Jornada de Direito da Saúde).